Tribunal: TJDFT
Processo: 0723616-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ESCRITO. ART. 373, II, DO CPC. SERVIÇO DISPONIBILIZADO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes exige não apenas a quitação das mensalidades até o mês da rescisão, como também a formulação de requerimento escrito, com antecedência de 30 dias.
2. Conquanto a apelante sustente que a rescisão contratual ocorreu em abril de 2018, ocasião em que retirou o seu filho da escola, não há qualquer documento que comprove o alegado, notadamente diante da necessidade de formulação de requerimento por escrito, não tendo a ré se desincumbido do ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC).
3. A inobservância da forma ajustada para a resolução do contrato não exime a apelante do respectivo pagamento, ainda que o aluno não tenha usufruído do serviço, o qual foi devidamente disponibilizado.
4. Recurso conhecido e não provido.